Tribunal: TJDFT
Processo: 0733260-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Plantonista Ana Maria Duarte Amarante Brito Gabinete Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0733260-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CEZAR AUGUSTO COUTRIM MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em favor de CEZAR AUGUSTO COUTRIM MOREIRA, por meio de respeitável decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF (ID 69296797 do Processo no 0701953-82.2020.8.07.0002), que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O Paciente foi preso pela prática, em tese do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, incisos I e IV do Código Penal) e homicídio tentado (art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Segundo a inicial acusatória, o paciente teria, supostamente, em unidade de desígnios, ceifado a vida da vítima GELVAM DE SOUZA com um golpe de arma branca e tentado ceifar a vida de IRANILTON SOUZA ALVES (denúncia à ID 68593694, pág 1-4). Alegam as impetrantes a ausência de individualização dos fatos com relação à CEZAR AUGUSTO COUTRIM MOREIRA, estando o nome deste na inicial acusatória apenas por estar presente no momento dos fatos e ter relação de parentesco com os demais acusados. Prosseguem as impetrantes aduzindo que o depoimento colhido à ID 68595595 - pág 11, “CEZAR AUGUSTO COUTRIM MOREIRA permaneceu o tempo todo próximo da moto, nem mesmo sabia o que estava acontecendo e, quando percebeu, seu irmão já havia desferido o golpe de faca contra GELVAM, instante que CÉZAR apenas disse: "BORA, BORA", e todos saíram do local com as respectivas motos”. Afirmam, que o paciente é primário, possui residência e trabalho fixos e jamais se envolveu em confusão de tamanha natureza, fato este que coaduna-se com a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade dos fatos. Discorrem acerca dos requisitos da prisão preventiva e da ausência de fundamentação da decisão ao passo em que defendem a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Requerem a concessão de liberdade provisória ao paciente, ou a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatado, decido. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Os critérios para a concessão da liminar são ainda mais rigorosos quando se trata de Plantão Judiciário, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, que prevê que somente será apreciada liminar em habeas corpus em plantão em caso de risco de perecimento do direito. Da análise dos autos, infere-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva baseou-se em indícios de materialidade e autoria em relação ao paciente CEZAR AUGUSTO COUTRIM MOREIRA. E além disso, foi decretada em 05/08/2020 – há dezessete dias atrás, o que, por si só, já demonstra a ausência de risco de perecimento do direito, exigida em casos de plantão judicial. Fora isso, registra-se que o paciente foi reconhecido por testemunhas e pela vítima da tentativa de homicídio. Ademais, as infrações a ele atribuídas se inserem entre aquelas que causam intranquilidade social, sendo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta dos supostos agentes e a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse contexto, o modo de execução e a gravidade do delito sinalizam a caracterização do grave perigo à ordem pública e do próprio agente, não cabendo, nesta via, um aprofundamento da matéria probatória a cargo do Juízo de primeiro grau, cuja decisão resta inabalável, ao menos por enquanto. Sob outro enfoque, no que diz com o princípio constitucional da presunção de inocência, não se mostra aplicável na espécie, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático. O direito à liberdade individual do cidadão, representado pela presunção de inocência, não pode se sobrepor à paz social, tornando intangível a decisão que afastou o paciente do convívio da sociedade, enfatizando o bem da coletividade e a tranquilidade social, evitando-se a sensação de impunidade decorrente da inércia dos poderes constituídos em face desse tipo de atividade criminosa. Por fim, a presença de condições pessoais, mesmo que favoráveis, são insuficientes, por si sós, para garantirem a concessão da liberdade provisória, quando se mostrar necessária a prisão cautelar, como ocorre no caso concreto, em que se afigura sob risco a ordem pública. Desse modo, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida com base na garantia da ordem pública, a fim de tutelar os bens jurídicos superiores da incolumidade das pessoas, diante da possibilidade de se agravar a intranquilidade social em razão do crime, e a necessidade de frear o ímpeto criminoso do paciente, evitando que solto volte a delinquir. Presentes os requisitos para segregar provisoriamente o paciente e o fumus comissi delicti periculum, impõe-se a manutenção da decretação de sua prisão preventiva. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2020 09:53:54. Desembargadora - Ana Maria Duarte Amarante Brito Relatora Plantonista